Tribunal: TJBA
Processo: 8040687-33.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040687-33.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LEILA JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA NO PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ACOLHIMENTO. SITUAÇÃO IRREGULAR DO IMÓVEL QUE NÃO PODE SERVIR DE ÓBICE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COM ASSENTO CONSTITUCIONAL. PREVALÊNCIA DA CARTA MAGNA SOBRE NORMAS ADMINISTRATIVAS E BUROCRÁTICAS INFERIORES. LOCALIDADE DENSAMENTE POVOADA POR POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. OCUPAÇÃO CONSOLIDADA. IMÓVEIS VIZINHOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DA INVIABILIDADE TÉCNICA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na ligação da rede de energia elétrica no imóvel da demandante;

II – O fornecimento de energia elétrica diz respeito a um serviço de natureza essencial, do qual depende o ser humano pra manter uma condição mínima existencial, mostrando-se, pois, pertinente o fornecimento deste pela concessionária, ainda que o imóvel faça parte de área de proteção ambiental. Precedentes desta e. Corte de Justiça;

III – A negativa de ligação de energia elétrica em razão da ausência de documentos aptos a comprovar a propriedade, posse ou regularidade do terreno não se sustenta frente ao direito protegido, notadamente, em se tratando de assentamentos irregulares ocupados por população de baixa renda, em que a própria Resolução n. 414/2010 da ANEEL dispensa a apresentação de alvará de construção e/ou habite-se, conforme exegese do § 2º do seu artigo 52;

IV – Em que pese se tratar de possível ocupação irregular, a notícia que se tem nos autos é de que outros moradores da região possuem energia elétrica – fato não impugnado expressamente pela parte recorrida. Conclui-se, daí, a possibilidade de implementação da extensão da rede, se necessária, pois na região já está sendo fornecido o serviço;

V – É dever da Coelba realizar estudo aprofundado da região, localizando as unidades consumidoras que estão sem a instalação de energia e cadastrando seus moradores, em razão da função social do serviço;

VI – A ausência de prévio requerimento administrativo por escrito não constitui óbice ao processamento do pedido, porquanto o acesso ao Poder Judiciário não é condicionado ao esgotamento da via administrativa, sob pena de afronta ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna;

VII – Agravo de instrumento conhecido e provido para deferir a tutela de urgência rogada na exordial, determinando à parte ré que efetue a ligação de energia elétrica na residência da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Agravo interno prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8040687-33.2021.8.05.0000
, em que figura como agravante
LEILA JESUS SANTOS
, e como agravada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.